Tribunal: TJMT
Processo: 1021570-08.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021570-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (IMPETRANTE), BRUNO DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 061.674.351-38 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. L. D. O. - CPF: 063.369.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. S. P. - CPF: 053.725.431-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
E 35
,
DA LEI N. 11.343/06 –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA
NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA PRISÃO EVIDENCIADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO -
DESCABIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS –

MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS
COMPROVADOS –

POSTULADA
A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENADO PACIENTEEM PRISÃO DOMICILIAR
-
ALEGAÇÃO DE E
N
FERMIDADE
E
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NO
ESTABELECIM
ENTO PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA -
INOCORRÊNCIA
-
TRATAMENTO MÉDICO RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONA
L
–

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43, DA TCCR/TJMT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
A via estreita do
Habeas Corpus
não permite dilação probatória, de maneira que a prova pré-constituída se revela imprescindível,
sob pena
de obstar a análise da pretensão almejada. Por isso, a carência ou a inexistência de documentos aptos a provar a razoabilidade da pretensão defensiva, inviabiliza o conhecimento do pedido.

2.
É inviável a concessão da prisão domiciliar ao paciente, haja vista que não ficou evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar
.

3.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição
por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

4.
As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT).

5.
Ordem denegada, em consonância com

o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo

Dr.
Wilker
Maxsuel
Silva Tavares

em favor de
BRUNO DE OLIVEIRA BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara da Comarca
de Alto Araguaia
(MT)
que
,
nos
Autos de Prisão em Flagrante
n
.

10
01318-21.2024.8.11.0020
,
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva,
sob o fundamento da

garantia da
ordem pública
.

Em suas razões o
impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia
10.07
.2024
,
em suposta prática do
crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
,
tipificados no art. 33
,
caput
e art
.
e 35
, ambos
da Lei n. 11.343/06
, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da
manutenção da
prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Alega
a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese
observa
-se a ausência do
periculum
libertatis
,
tendo em vista que o réu é primário,
possui
bons antecedentes, família constituída, ocupação
lícita
e residência fixa
e
que
inexist
e
risco à ordem pública ou à sociedade, o qu
e
deve ser considerado na decisão, bem
como
pugna pel
a aplicação do
s
princípio
s

da
homogeneidade
e proporcionalidade.

Sustenta
a ilegalidade na produção de provas em razão da ausência de fundamentação para a invasão de domicílio, destacando que nem mesmo estava presente qua
nto
as
autoridades entraram em sua residência. Além
disso, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar
,

em razão de ser portador de
“
A
sma
B
ronquia

G
rave
”
-
CID J458, laudos anexos
à

exordial.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura
com a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas
e/ou prisão domici
li
ar
.

Inicial acompanhada
do
s
d
ocumento
s
de
Id.
2
31323680, 231323690, 231326652, 2313266556, 231326658
, 231326665 e 231327693.

Liminar indeferida (Id.
232079672
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
232664744
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda,
manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
242525154
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, analisando a documentação acostada aos autos, verifico que a decretação da prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, veja
mos
:

“Primeiramente
, é de se destacar que o
fumus boni iuris
está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante (ID 161991910), boletim de ocorrência (ID 161992602), termo de apreensão (ID 161992603), laudo preliminar de constatação (ID 161992626), termo de declarações (ID 161992603; 161992603 e 161992603) e laudo pericial (ID 161992626).

(...)
.

Cumpre destacar a gravidade concreta do fato, eis que, houve denúncia anônima,

informando que havia dois menores que estavam sendo mantidos em cárcere privado, em local conhecido

como boca de fumo e que possivelmente um indivíduo da facção criminosa denominada comando vermelho,

estaria usando para guardar
drogas

Calha asseverar que se trata da residência do custodiado
BRUNO DE OLIVEIRA BARROS, e que no local foram encontrados os dois menores, bem como um tablete de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 900 gramas, além de três rolos de plástico filme, utilizado para embalar drogas
.

Ademais,
quando ouvido perante a Autoridade Policial, o próprio custodiado, tendo em vista um vídeo encontrado no seu aparelho celular, confessou que já guardou grande quantidade de drogas (mais de 35 tabletes) em sua residência, recebendo uma quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para guardar e repassar a respectiva droga, afirmando que a substância permaneceu em sua residência pelo período de 03 (três) dias
.

(...)
.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 II c/c
arts
.
312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
B
RUNO DE OLIVEIRA BARROS
, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução crim
inal
”
. (Id.
231327693
– p. 209-214)
(grifos meus).

Posteriormente, a autoridade
apontada
coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado na ação penal originária, com os seguintes fundamentos:

“Consta dos autos que
, em 12 de julho de 2024, durante audiência de custódia, o custodiado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e para assegurar a ordem pública.

(...)
.

Assim, verifico que continuam presentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar do investigado.

(...)
.

In
casu
, percebo que não foi juntado aos autos nenhum documento que demonstre a presença de alguns dos requisitos supracitados, de modo que não há que se falar em concessão da prisão domiciliar.

Nesse contexto, friso que apenas o fato
do
investigado possuir algum tipo de doença, por si só, não é requisito para a prisão domiciliar, devendo ser comprovado que está “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, o que não é o caso dos presentes autos.

(...)
.

Verifico que ao ID – 164144229
foi
informado atendimento médico para o segregado, bem como disponibilizado receituário de controle especial, e que na data de 31 de julho de 2024 foi repassado medicação necessária para o tratamento de Bruno.

Desse modo, haja vista que o requerente não trouxe aos autos nenhuma mudança fática que enseja a revogação da prisão preventiva, assim como inexistente alguma hipótese de substituição da prisão preventiva em domiciliar,
INDEFIRO
o pedido da revogação de prisão preventiva e a concessão da prisão domiciliar de Bruno de Oliveira Barros.”
(Id.
232664744
p.

328-329
)
.

De início, o impetrante fundamenta irregularidade do procedimento policial, em vista
de
uma suposta ausência de suspeita fundamentada por
se tratar unicamente de denúncia anônima e, consequentemente, invasão ilegal de domicílio.

A
pretensão
,
a princípio, consiste em temática de mérito, a qual requer análise fático-probatória e exposição ao contraditório,
portanto
não poderá ser admitida em sede liminar de
Habeas Corpus
, visto tratar-se de uma análise aprofundada dos fatos e provas inerentes à ação penal, incompatível com a celeridade do instituto.

Nessas condições, não há que se falar em violação de domicílio,
conforme o
entendimento do STF quanto à possibilidade de ingresso em domicílio, por parte da polícia – sem mandado judicial a qualquer hora do dia ou da noite para coletar provas –, em caso de evidente flagrante delito,
in
casu
, prévio crime
de tráfico de drogas
, razão pela qual
viável a
observância do Tema 280
da Suprema Corte, como consignado: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”
.

Ademais, no que tange à alegada violação de domicílio, este é o entendimento cons
olidado por est
e Tribunal
:

“
Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.” (N.U 1002308-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)
(grifos meus)
.

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva
, em análise preliminar,

não vislumbro
, de plano,
irregularidade na decisão hostilizada, bem como verifico indícios que demonstram
a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública
, sendo que conforme expresso
pela autoridade
apontada
coatora
e diante da ausência de apresentação de fatos novos, resta demonstrada a gravidade do delito
e
indícios de participação com associação
criminosa

envolvendo
menor
es
, elementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar
sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal
, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No vertente
caso
,
a autoridade
apontada
coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a
acusação
pelo
crime de tráfico de drogas

e associação para o tráfico
(
art. 33,
caput
e art. e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
)
,
a natureza
da infração,
envolvimento de menor

e os indícios de traficância
(900 gramas de maconha em sua residência e conversas de
WhatsApp
)
,
fatores que
por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.

A decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante
(Id. 231327693 p.
70
), boletim de ocorrência (
Id. 231327693
-
p.79-82
), termo de apreensão (
Id. 231327693
-
p.87/88
), termo de declarações (
Id. 231327693
-
p.
83-86
),
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 231327693 -
p.
89-
108
)
e laudo pericial (
Id. 231327693 p.155-160
)
, revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Conforme se observa, na residência do custodiado foram encontrados dois menores e há indícios de que o paciente seja membro da organização criminosa Comando Vermelho, além de ter sido apreendida uma quantidade significativa de drogas e apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, como "
aproximadamente 900 g, além de três rolos de plástico filme
".

Também foi demonstrado no Relatório Técnico n. 72/2024 (Id. 231327693 - p. 287-294) que, do celular do paciente, apreendido e submetido à perícia, verificou-se que
ele
confessou "
já ter guardado grande quantidade de drogas (mais de 35 tabletes) em sua residência, recebendo a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para armazenar e repassar a droga
,
afirmando ainda que a substância permaneceu em sua casa por um período de três dias
”
(
Id. 231327693 – p. 209-214). Tais circunstâncias evidenciam a gravidade e periculosidade do agente, justificando, portanto, a imprescindibilidade da manutenção da prisão provisória neste momento.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública,
atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;”

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - REITERAÇÃO CRIMINOSA -
JULGADO DO STJ - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA - RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

“[...] embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão,
podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
[
..
]” (
AgRg
no HC 870669/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
– Desembargador convocado do TJDF –, Sexta Turma,
DJe
7.3.20
24
) (grifos meus).

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar com fundamento no tratamento de doença grave, especificamente asma e bronquite crônica (Id. 231327693 – p. 266-272), a decisão do juízo de origem (Id.
232664744 p. 328-329
) destacou que o paciente recebeu atendimento médico adequado e foi tratado com os medicamentos necessários à sua condição (Id. 231327693

– p. 282). Dessa forma, concluiu-se que o paciente teve acesso ao tratamento necessário dentro da unidade prisional, razão pela qual sua prisão deve ser mantida
.

A propósito, em relação à temática,
este Tribunal consolidou o entendimento que:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DA PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE REALIZADA PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ACOLHIMENTO. 2.
POSTULADA A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA A AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL
E EXTERNAMENTE. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PEDIDO PREJUDICADO EM PARTE, E, NA PARTE REMANESCENTE, PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A análise do pedido de prisão domiciliar pela autoridade acoimada de coatora prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para tal providência judicial, por perda de objeto, e, por isso, autoriza a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito.

2.
É inviável a concessão da prisão domiciliar ao paciente, haja vista que não ficou evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar
com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei de Execução Penal.

3. Pedido prejudicado em parte. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1020671-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/20
24
,
Publicado
no DJE 23/09/20
24
)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE INVARIAVELMENTE EXIGE UM ELASTÉRIO MAIOR NA ANÁLISE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE, NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO - 2. PRETENDIDA PROGRESSÃO DO REGIME DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS SEM QUE SE CARACTERIZE A PROGRESSÃO PER SALTUM - 3. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - ALMEJADA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N, º 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA –
EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – WRIT PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
A prova pré-constituída é condição
sine

qua
non
para a análise do
writ
, que por possuir balizas estreitas, não permite a dilação probatória
. O turno defensivo, ao sustentar a demora por parte do juízo de origem, na análise do pedido de progressão de regime pelo paciente, deve equipar o
mandamus
com todos os documentos necessários a demonstrar todo o alegado.
A carência ou a inexistência de documentos aptos a provar a razoabilidade da pretensão defensiva, inviabiliza o conhecimento do pedido no
habeas corpus
.
(...). A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
deve
ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.
Inexiste nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional
, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática do delito de roubo dentre outros crimes, sendo que o primeiro envolve violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser privilegiado
in
casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a crise do novo
coronavírus
não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados, muito menos quando se sabe que os tempos sombrios de hoje submetem a isolamento social cerca de um terço da humanidade. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1017969-33.2020.8.11.0000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Data
de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2020)” (grifos meus).

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

I
mpende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
B
runo de
O
liveira
B
arros
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024